Tribunal: TJDFT
Processo: 0003823-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ. LAUDO PAPILOSCÓPICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima narrou os fatos de forma coerente e harmônica, tendo apontado que, quando da ação delituosa, a corré foi auxiliada por dois indivíduos.

2. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento de uma das coautoras do delito serve de lastro para o decreto condenatório, pois consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.

3. Outrossim, as declarações da vítima e da coautora do delito são confirmadas por laudo pericial que identificou fragmento de impressão digital pertencente ao apelante em um saco plástico alocado no interior da residência do ofendido, não havendo qualquer justificativa para esse fato.

4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.